Tribunal: STF
Processo: Rcl 5954
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA
 
RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - 
   DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI N° 3.395-MC/DF - 
   CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. 
   A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo 
   Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de 
   caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é 
   utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que 
   afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI n° 3.395-MC/DF.
2. 
   Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade 
   e a eficácia das relações entre servidores e o poder público 
   fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a 
   argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que 
   haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame 
   decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada.
3. 
   Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios,
   o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de 
   natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz 
   respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, 
   posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, 
   simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, 
   ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o 
   conteúdo dessa causa de pedir específica.
4. Parte das ações 
   trabalhistas, vinculadas à reclamação, já transitaram em julgado, o 
   que implica o não conhecimento do incidente quanto a esses 
   feitos.
5. Reclamação conhecida parcialmente e, nessa parte, 
   julgada procedente.